Tribunal: TJES
Processo: 5007415-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Nulidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007415-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ANTONIO BRUNELI SUPELETE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 80233929, restabelecendo o direito de dirigir do autor, salvo se houvesse outras causas impeditivas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recurso apresentado pelo DETRAN/ES atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada aos argumentos que embasaram a sentença recorrida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos já deduzidos em contestação, deixando de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, especialmente a ausência de notificação válida.
04. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, segundo o qual o recurso deve impugnar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida.
05. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES estabelece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar irregularidade formal insanável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
07. Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado que não impugna de forma específica e fundamentada os argumentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A mera reprodução dos termos da contestação não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 42.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007415-20.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RECORRIDO: PAULO ANTONIO BRUNELI SUPELETE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 80233929, restabelecendo o direito de dirigir do autor, salvo se houvesse outras causas impeditivas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recurso apresentado pelo DETRAN/ES atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada aos argumentos que embasaram a sentença recorrida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos já deduzidos em contestação, deixando de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, especialmente a ausência de notificação válida.
04. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, segundo o qual o recurso deve impugnar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida.
05. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES estabelece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por configurar irregularidade formal insanável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
07. Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado que não impugna de forma específica e fundamentada os argumentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A mera reprodução dos termos da contestação não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 42.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, alegou na petição inicial que foi autuado em 10/02/2015 por se recusar a realizar o teste do bafômetro. Sustentou, contudo, que nunca foi notificado da infração nem do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), instaurado em 22/11/2017. Fundamentou a nulidade do processo na ausência de notificação válida, na decadência do direito de punir do Estado e na aplicação retroativa de lei mais gravosa.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 114692556):

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A NULIDADE do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir de nº 80233929, assim como as penalidades dele decorrente, reestabelecendo-se o direito de dirigir do autor, caso inexistam outras causas para manutenção da suspensão.

Antecipo os efeitos da tutela em sentença, uma vez que a manutenção da penalidade pode trazer consequências danosas e irreversíveis ao autor, pelo que, fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento das obrigações impostas e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso inominado (Id 14692558), reiterando a
s teses de prescrição da pretensão autoral e de validade do procedimento de notificação, pugnando pela reforma integral da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14692561), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)